Tribunal: STF
Processo: ARE 1323460
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1.  Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu de recurso. A parte agravante sustenta que “providenciou tanto o Agravo Interno do art. 1.030, § 2º, do CPC/15 (esse já devidamente julgado) quanto o Agravo do art. 1.042 do CP/15 (objeto de análise pelo STF), uma vez que a decisão que analisou o Recurso Extraordinário foi híbrida”. 
    2.  Reconsidero a decisão monocrática publicada em 18.05.2021 e passo à nova análise do recurso.
    3. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL — OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI N. 8.137/90, ART. 2°, II, C/C ART. 71, CAPUT, DO CP) — SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES — SUSTENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA — INOCORRÊNCIA — PEÇA INICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP — ACUSAÇÃO PRECEDENTES SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA — — AVENTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA RETROATIVA — NÃO CONFIGURAÇÃO — LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS NÃO ATINGIDO — PREJUDICIAL AFASTADA — REQUERIMENTO VISANDO À SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ MANIFESTAÇÃO DA SUPREMA CORTE SOBRE QUESTÃO JURÍDICA RELEVANTE — DESCABIMENTO — AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO — SOBRESTAMENTO QUE NÃO É AUTOMÁTICO AVENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS — INOCORRÊNCIA — DEFESA PREVIAMENTE INTIMADA ACERCA DOS ATOS DEPRECADOS — EIVAS RECHAÇADAS. MÉRITO — MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS — RÉU QUE FIGURAVA COMO SÓCIO ADMINISTRADOR E, COMO TAL, ERA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL DA SOCIEDADE — FUNÇÕES DE DIREÇÃO E GERÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA DOCUMENTAL E ORAL — DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE PRESCINDE DO DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR O FISCO — TESE DE ATIPICIDADE DE CONDUTA — INSUBSISTÊNCIA — TRIBUTO EFETIVAMENTE COBRADO DO CONSUMIDOR DE FATO — RESPONSABILIDADE PELO REPASSE DOS VALORES AOS COFRES PÚBLICOS — PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NÃO NECESSIDADE — CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL EVIDENCIADA — MÁ SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A EXCLUDENTE — RISCOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL — ÔNUS DO TRIBUTO QUE É SUPORTADO PELO CONSUMIDOR FINAL — CONTRIBUINTE QUE APENAS TEM O DEVER DE REPASSAR AO ERÁRIO O VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO — ARGUMENTAÇÃO RECHAÇADA — ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA — FASE INTERMEDIÁRIA — PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA — VIABILIDADE — CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO PENAL — ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE ENQUADRA COMO MAU ANTECEDENTE — MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO — SANÇÃO PENAL READEQUADA — PRETENSA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL — IMPOSSIBILIDADE — OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 231 DO STJ — ENTENDIMENTO REPUTADO CONSTITUCIONAL PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS — PRECEDENTES — CONTINUIDADE DELITIVA — PLEITO DE RECONHECIMENTO DE SOMENTE DUAS CONDUTAS DELITIVAS — IMPROCEDÊNCIA — NOTIFICAÇÕES FISCAIS QUE CONTEMPLAM VÁRIAS INFRAÇÕES À ORDEM TRIBUTÁRIA — MANUTENÇÃO DO QUANTUM FRACIONÁRIO — PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DAS REPRIMENDAS PECUNIÁRIAS — INVIABILIDADE — VALORES CONDIZENTES COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU — MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA MENSAL DA EMPRESA QUE ULTRAPASSAVA AS CENTENAS DE MILHARES DE REAIS — MANUTENÇÃO DOS MONTANTES ARBITRADOS EM SENTENÇA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    4. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, LV, LVII, LXVII, e 93, IX, da CF, bem como à Súmula Vinculante 24. Alega que:
          (i) “para o Supremo Tribunal Federal (STF), […] a configuração do crime do art. 2°, II, da Lei 8.137/91 requer, impreterivelmente, a ocorrência de fraude/falsificação;
          (ii) “a denúncia ofertada viola o devido processo legal e não possibilita o efetivo contraditório (CRFB/88, art. 5°, LV);
          (iii) “independentemente da existência de agrupamento de penas por concurso material, concurso formal ou crime continuado, a prescrição sempre será calculada com base na pena individual aplicada para cada fato antes do indigitado somatório”;
          (iv) “imperativa, pois, a reforma do acórdão, com a consequente absolvição do acusado por ausência tipicidade material e por violação ao principio da igualdade”; 
          (v) “não há falar em conduta típica, tampouco em condenação pela prática do crime denunciado”; 
          (vi) “imperioso que o Recurso seja provido, para afastar a majoração de pena relativa a antecedentes (circunstância judicial valorada desfavoravelmente em recurso exclusivo do acusado)”; 
          (vii) “necessário superar essa limitação histórica para evoluir no Direito, atentando-se ao tratamento igualitário (reflexo da desigualdade constatada), sendo imperiosa a diminuição da reprimenda abaixo do mínimo legal”; 
          (viii) “necessário o provimento do Recurso Extraordinário, para cassar a ordem de execução antecipada da pena restritiva de direito, porque inconstitucional e contra legis infraconstitucional”. 
    5. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE 999.425-RG (Tema 937), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral de matéria e reafirmou a sua jurisprudência. Eis a ementa do acórdão:
    “PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI 8.137/1990. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. OFENSA AO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    I – O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição. 
    II – Julgamento de mérito conforme precedentes. 
    III – Recurso extraordinário desprovido.”
    6. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    7. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    8. Ademais, o Plenário Virtual do STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante genérica (RE 597.270-QO-RG, Tema 158, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso).
    9. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    10. Quanto à alegação de impossibilidade da execução antecipada da pena restritiva de direito, tal como consta na decisão do Tribunal estadual quando da análise da admissibilidade do recurso extraordinário, “de acordo com o julgamento perante o STJ, do HC n. 518.328/SC, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em 21 de agosto de 2019, determinou-se, de ofício, a suspensão da execução da pena restritiva de direitos imposta ao recorrente até o trânsito em julgado da condenação (fls. 883-885 do processo principal), de modo que não subsiste o interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto”.
    11. Ainda: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    12. Por fim, o STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. 
    13. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator